Tribunal: STM
Processo: 7000633-30.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 123, I, DO
REGIMENTO INTERNO DO STM. NECESSIDADE DE INGRESSO AO MÉRITO RECURSAL. MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS DE
REGÊNCIA. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Deve o Agravo Interno ser conhecido quando se enquadrar na hipótese do art. 123, I, do
Regimento Interno do STM, bem assim, quando a análise do conhecimento obrigar o julgador a
ingressar no mérito recursal para a apreciação judicial efetiva. Preliminar de não conhecimento
rejeitada por unanimidade.
2. O manejo do recurso de Agravo não pode fugir ao seu escopo regimental, qual seja a revisão
de decisão monocrática, conforme as hipóteses previstas no art. 123 do RISTM, de modo que
argumentações meritórias ligadas exclusivamente ao feito de origem são descabidas nesta
modalidade recursal.
3. É consabido que, nos processos em curso no STM, o manejo dos Embargos de Declaração
contra Decisão não encontra previsão legal e/ou Regimental. A norma processual especial de
regência dos feitos em curso nesta Corte (CPPM), de forma clara e taxativa, encerra a
possibilidade de oposição dos Aclaratórios tão somente contra Acórdãos, a fim de sanar vícios de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não havendo que cogitar a existência de
omissão a ser suprida pela legislação processual comum, na forma do art. 3º, alínea a do CPPM.
4. A oposição de Embargos de Declaração contra Decisões monocráticas no âmbito do STM não
encontra previsão legal e regimental.
5. Agravo Interno conhecido e rejeitado por unanimidade.

Inteiro teor:
15/12/2022 14:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670247640828374308742531567&evento=72167...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/12/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000633-30.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: SELMAN ARRUDA ALENCAR
ADVOGADO: EDER BARBOSA DE SOUSA (OAB TO2077)
ADVOGADO: ENAN SANTOS BARBOSA DE SOUSA (OAB TO6169)
ADVOGADO: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR (OAB DF28496)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, SUBPROCURADORA-GERAL
DE JUSTIÇA MILITAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
1/11
AGRAVO INTERNO Nº 7000633-30.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: SELMAN ARRUDA ALENCAR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 123, I, DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
STM.
NECESSIDADE
DE
INGRESSO
AO
MÉRITO
RECURSAL.
MÉRITO.
NÃO
ACOLHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA
COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS DE REGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Deve o Agravo Interno ser conhecido quando se enquadrar na
hipótese do art. 123, I, do Regimento Interno do STM, bem assim,
quando a análise do conhecimento obrigar o julgador a ingressar no
mérito recursal para a apreciação judicial efetiva. Preliminar de não
conhecimento rejeitada por unanimidade.
2. O manejo do recurso de Agravo não pode fugir ao seu escopo
regimental, qual seja a revisão de decisão monocrática, conforme as
hipóteses previstas no art. 123 do RISTM, de modo que argumentações
meritórias ligadas exclusivamente ao feito de origem são descabidas
nesta modalidade recursal.
3. É consabido que, nos processos em curso no STM, o manejo dos
Embargos de Declaração contra Decisão não encontra previsão legal
e/ou Regimental. A norma processual especial de regência dos feitos
em curso nesta Corte (CPPM), de forma clara e taxativa, encerra a
possibilidade de oposição dos Aclaratórios tão somente contra
Acórdãos, a fim de sanar vícios de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não havendo que cogitar a existência de
omissão a ser suprida pela legislação processual comum, na forma do
art. 3º, alínea “a” do CPPM.
4. A oposição de Embargos de Declaração contra Decisões
monocráticas no âmbito do STM não encontra previsão legal e
regimental.
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
2/11
5. Agravo Interno conhecido e rejeitado por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, decidiram rejeitar a preliminar de
não conhecimento do Agravo, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, decidiram conhecer e rejeitar o presente
Agravo, mantendo a Decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 01 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por SELMAN ARRUDA
ALENCAR, contra a decisão deste Relator, proferida nos autos dos Embargos de
Declaração (ED) nº 7000466-13.2022.7.00.0000, em 17/8/2022, que não conheceu
do recurso, negando-lhe seguimento, na forma do art. 13, inciso V, do RISTM, por
ser incabível (evento 12 do ED).
A Decisão foi publicada no DJE de 18/8/2022 (evento 14 do ED).
A intimação do então Embargante, ora Agravante, foi confirmada em
29/8/2022 e o Agravo interposto em 13/9/2022 (eventos 21 e 22 do ED).
No presente Recurso, o Agravante postula:
a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins
de que seja declarada a suspeição da juíza titular da 1ª Auditória da 11ª CJM, Dra.
Flávia Ximenes Aguiar;
b) a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021
do CPC;
c) a revisão da decisão agravada, para fins de que seja julgado pelo tribunal
colegiado do STM a fim de reformar a decisão monocrática (...)
Em suas razões, argumenta o Agravante, in verbis:
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
3/11
Trata-se de decisão, que o Ministro não reconheceu a suspeição da magistrada de
piso, por práticas de atos de parcialidade no IPM nº
7000023-
23.2022.7.11.0011/DF, HC 7000035-37.2022.7.11.0011/DF.
No entanto, pela simples leitura da decisão, vê-se que há notória suspeição, haja
vista que sequer manifestou em pontos que são de sua competência e, se contradiz
na sua decisão para inserir fatos inverídicos e, além disso, omitiu-se sobre
documentos indispensáveis juntados pelo Excipiente que comprovam a sua
propriedade e domínio sobre a área esbulhada pelo 22º BI, sejam: os documentos
de registro imobiliário da propriedade, parecer do Ministério Público Militar,
parecer do Ministério Público Federal no IPL e decisão da Justiça Federal com
trânsito em julgado.
Logo, se o paciente é o real proprietário do imóvel, poderia ele estar causando
danos em seu próprio patrimônio?
Foi comprovado pelo parecer do MPM, juntado aos autos, em 20.05.2022 às 15:37
hs (evento 76, do IPM), fato omitido pela magistrada na decisão da Exceção de
Suspeição (evento 6), juntada aos autos, em 20.05.2022 às 22:15 hs, em
substituição à decisão anterior (evento 4), juntada as 18:44 hs e, cancelada pelo
“tira e bota” no (evento 5) às 22:12 hs. Posteriormente, mesmo já sabendo do
parecer do MPM, desprezou e ignorou o referido parecer no IPM, se negando a
arquivar, daí o “tira e bota”, conforme as conveniências.
Desta forma, é nítida a parcialidade da magistrada, no intuito de prejulgar o
Excipiente, pois, a magistrada teve quase 7 horas para ler o conteúdo do parecer
do MPM (6 folhas). Este parecer, dava subsídios, sem nenhuma dúvida, para o
arquivamento do IPM. Portanto, a magistrada, não arquivou o referido IPM,
porque não quis, uma vez que confessa que teve acesso ao parecer do MPM.
“Por último, cumpre registrar que o Ministério Público Militar já se posicionou de
forma definitiva no IPM nº 7000023023.2022.7.11.0011, não tendo esta Suscitada
tido tempo hábil para se manifestar, mesmo porque ainda tem Embargos de
Declaração a se posicionar”.
Ora, se ela tinha subsídios para já encerrar essa questão, não se justifica usar
embargos de declaração como óbice ao arquivamento do IPM, uma vez que
arquivado, os Embargos de Declaração perderiam o objeto, repito, não arquivou
porque não quis, por parcialidade, para continuar mantendo a ilegalidade. Isto é
muito grave!!!!
Deste modo, não restou alternativa, ao agravante, senão a oposição através deste
agravo interno, para que a magistrada não se omita sobre os documentos de
registro da propriedade e, do teor do parecer do MPM juntado aos autos, em
20.05.2022 às 15:37 hs (evento 76, do IPM), que vem sendo desprezado e omitido
pela magistrada tanto no IPM, quanto no HC e nesta Exceção de Suspeição, assim
esta decisão é mais uma prova de sua parcialidade.
Acessoriamente, ressalta-se aqui, que foi omitido, pela magistrada, o teor dos
documentos juntados nestes autos, do Inquérito Policial nº 10000323-
23.2020.4.01.4300, que comprovam a inexistência de crime de danos, por parte do
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
4/11
ora paciente, atestando aquele inquérito, a sua propriedade e simultaneamente a
posse, que é longeva. A propriedade tem título definitivo de domínio, expedido pelo
INCRA, e registro imobiliário, desde 1997, ou seja, muito antes do Decreto
3.673/2009, além do que, a área é georreferenciada pelo INCRA desde 2006, com
registro Sistema Geodésico Brasileiro - SGB. Logo, quem praticou ato ilegal foi o
Comandante do 22º BI, ao clandestinamente implantar marcos ilegais e, não
registrados no Sistema Geodésico Brasileiro, estando, portanto, enquadrado no
artigo 161 do Código Penal. Portanto, deve-se abrir um IPL para apurar a
responsabilidade do comandante do 22º BI por usurpação de divisas.
Desta forma, se verificam vícios insanáveis no IPM, nulos por sua própria
natureza, pois, trata-se de área particular. Logo, a retirada de marcos clandestinos
e criminosos, pois sem registro no SGB, o que caracteriza não se tratar de crime
contra o patrimônio Público, como alega o 22º BI PALMAS, ao contrário, o que há
é o crime de esbulho possessório, praticado pelo 22º BI Palmas -TO. Portanto,
quem cometeu ato ilegal, foi o comandante do 22º Batalhão à época, por ter
determinado a prática criminosa, de implantação de marcos ilegais, às escondidas,
dentro da propriedade do Excipiente. Fosse a magistrada imparcial, ao defrontar-se
com o parecer do MPM, com certeza, arquivaria, de imediato, este fraudulento IPM
e, por consequência todos os outros questionamentos correlatos, perderiam o
objeto. Portanto, deixou a magistrada, de exercer o papel fundamental no
judiciário, que é, a economicidade processual, pois o parecer do MPM, fulmina de
morte, o IPM.
Portanto, o direito do Excipiente, é atestado, pelos documentos indispensáveis
juntados aos autos, no intuito de se aplicar o direito correto. Com a patente
omissão ao não apreciar estes documentos e, até mesmo, suprimir e ignorar a
existência destes e, sobre eles, não se manifestando em suas decisões, conclui se
que, a magistrada, se afastou da devida aplicação, tanto quanto ao direito, tanto
quanto à legalidade da norma jurídica que rege a matéria, tanto quanto a
economicidade processual. Não teria necessidade do quarto habeas corpus, uma
vez que a questão estaria resolvida, porém, se necessário, pode se entrar com o
quinto, o sexto (...) o milésimo hc, até que a justiça seja feita. O contribuinte,
sustenta o judiciário para fazer justiça e, não, para pagar salários, auxílio moradia
e demais penduricalhos. JUSTIÇA É PARA FAZER JUSTIÇA.
Assim, é patente a parcialidade da magistrada, ao não analisar e levar em
consideração, no momento de exarar decisão, quanto aos documentos de registro
da propriedade e, acessoriamente, é omissa também, quanto ao inquérito policial e
a decisão judicial da Justiça Federal, que considerou o ora paciente, inocente e, ao
parecer do MPM que conclui pela inexistência de crime e pediu seu arquivamento.
Neste sentido, é imperioso que a magistrada manifeste, obrigatória e corretamente,
sobre os documentos juntados:
a) Parecer do Ministério Público Militar (evento 76, 1-PEDIDO D);
b) Parecer e Decisão no IPL (evento 1, 5- INQ);
c) Título de Propriedade do Paciente (evento 1, 16- ANEXOS PET INI);
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
5/11
d) Cadastro da demarcação do proprietário no Sistema SIGEF/INCRA
(evento 16, 12- ANEXO);
Estando assim, obrigada, a apreciar tais documentos, por ter o dever de ser
imparcial.
De outra sorte, há de se ressaltar as omissões do ministro, ante as animosidades e
pré-julgamentos nos autos em que a magistrada atuou, vejamos:
No âmbito do IPM, a juíza suspeita, dá um “cala boca” na defesa, os proibindo de
se manifestar no IPM em defesa do ora denunciante, indiciado naquele IPM,
verbis:
“A Defesa vem repetindo insistentemente o mesmo objeto do Habeas Corpus que já
tramita neste Juízo em Apartado 700003537.2022.7.11.0011 (Evento 53), o que não
favorece ao bom andamento desta investigação tão pouco à apreciação dos pedidos
ali constantes.
Assim, notifique-se aos Ilustres Advogados que o objeto do HC será resolvido em
feito próprio, restando a estes autos principais apenas a juntada das informações
trazidas pelo Encarregado do IPM, em respeito, inclusive, ao caminho escolhido
pela própria Defesa.
Aguarde-se a manifestação do MPM neste feito eletrônico, bem como a chegada
das informações solicitadas à autoridade militar indicada como coatora no Habeas
Corpus 7000035- 37.2022.7.11.0011.” (Evento 55, 1-Desp, pág 1) Autos E-proc
STM nº 7000023-23.2022.7.11.0011/DF.
Como bem disse, a eminente Ministra Carmen Lúcia: “cala boca já morreu”.
Ditadura nunca mais.
Observe-se, ainda, Excelência, que a sentença da juíza suspeita, é absolutamente
ilegal, injusta, imoral e fere a coisa julgada, pelo que deve ser investigada e punida
nos termos da legislação existente, quanto a necessidade de existir imparcialidade e
seriedade nos julgamentos dos juízes.
A juíza deixou de confrontar a narrativa do comandante do 22º BI, deixou de ouvir
o Ministério Público, deixou de se reportar ao Juízo da 4ª Vara Federal de Palmas-
TO para verificar a prevenção, e não se reportou aos documentos acostados pelo
ora denunciante que comprovam ser ele o proprietário.
Ao agir, desta forma, a juíza a quo, agiu com parcialidade, com animus de
condenar o ora denunciante, sem se importar com as provas que o mesmo acostou,
as omitindo totalmente de suas decisões tanto no pedido liminar, quanto na
sentença definitiva.
A Juíza Militar Federal, em sua decisão liminar tentou desqualificar os advogados
de defesa afirmando, verbis:
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
6/11
“É de conhecimento do homem médio, mais ainda dos profissionais que operam o
Direito, que não existe direito de posse, domínio, usufruto ou usucapião sobre
terras públicas, pela simples ocupação, tendo em vista o interesse social e a
natureza jurídica de inalienabilidade do bem público. É o que reza o § 3º do artigo
183 da Carta Constitucional, repetido pelo artigo 102 do Código Civil vigente.”
(grifei) (Evento 18, 1-Dec, pág 1) Autos E-proc STM nº 7000035-
37.2022.7.11.0011/DF.
Neste tópico, fica patente a parcialidade da juíza, pois não se trata de posse, mas de
propriedade, a juíza não se deu ao trabalho de verificar e analisar os documentos
de propriedade acostados ao Habeas Corpus.
Não satisfeita, com sua gritante parcialidade, também ameaçou o ora denunciante,
declarando em sua decisão em sede de negativa de liminar o seguinte, verbis:
“Diante do exposto, deixo de conceder a liminar pleiteada pelo Impetrante, por
restarem ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo
salutar que o Impetrante interrompa qualquer ingerência sobre a área sob
investigação, a fim de não agravar situação que, porventura, lhe seja desfavorável,
tendo em vista que a invasão de terra pública, se confirmada, é conduta típica
permanente que se perpetua enquanto durar a ação.” (grifei) (Evento 18, 1-Dec,
pág 2) Autos E-proc STM nº 7000035-37.2022.7.11.0011/DF.
Como pode ver bem, Vossa Excelência, a juíza suspeita, ameaça o ora excipiente de
que as coisas podem ficar pior para ele, se ele resolver se dirigir à sua propriedade.
Esta animosidade, este prejulgamento, se repete na sentença definitiva, denegando
o Habeas Corpus, verbis:
“Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus, por carência de elementos
jurídicos que afastem a prerrogativa da Polícia Judiciária Militar de prosseguir
com as investigação sobre fatos sobre os quais não causa, igualmente, abalo à
competência desta Justiça Especializada Federal.” (Evento 28, 1-Sent, pág 7) Autos
Eproc STM nº 7000035-37.2022.7.11.0011/DF.
Ora, Excelência, na escandalosa sentença a juíza suspeita, diz taxativamente que
não existe elementos jurídicos que afaste a Polícia Judiciária Militar de prosseguir
com a investigação. Propositalmente, a juíza suspeita omite a existência da coisa
julgada e dos diversos documentos acostados que comprovam ser o ora denunciante
o proprietário da área, o que por si só, era suficiente para trancar o referido IPM,
uma vez que ao proprietário é garantido constitucionalmente, o seu direito de
usufruir, defender sua propriedade e dispor do seu bem da melhor forma que lhe
convier.
Todos esses fatos, aqui relatados, comprovam a parcialidade da juíza. É cediço, no
ordenamento jurídico brasileiro, que um magistrado, ao decidir, deve se ater ao que
dos autos consta, produzido pelas duas partes que estão em contenda.
(...)
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
7/11
Em 13/9/2022, os autos seguiram com vistas à PGJM, que, em
contraminuta ao Agravo Interno, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo
não conhecimento do Recurso por entender tratar-se de matéria preclusa. Aduziu o
Parquet, in verbis (evento 8 do Agravo):
(...) A decisão inicial de inadmissibilidade da exceção de suspeição comportava
interposição de recurso de agravo interno. O recurso de embargos de declaração é
manifestamente incabível para viabilizar a irresignação contra aquela decisão,
razão pela qual, correto o seu não conhecimento. Está, portanto, o presente agravo
insurgindo-se contra decisão preclusa, a importar em um terceiro não
conhecimento.
(...)
A questão ora trazida à discussão diz respeito à alegação de suspeição de
autoridade judiciária, durante a tramitação de inquérito. A opinio delicti é
reservada ao Ministério Público, o que já de plano afasta a alegada suspeição da
autoridade judiciária. Por outro lado, observa-se que o caso é de instauração de
inquérito sobre fato que, apesar de se subsumir, em tese, ao crime do artigo 161
caput do CPB, como a supressão de marcos aconteceu em face de lide discutida no
cível, entre o impetrante e a União, neste caso, o tipo ajustado à conduta objeto da
investigação, também em tese, é o de fraude processual, art. 347 do CPB. O MPM
deverá analisar a competência da JMU para esse caso, em que pese a ampliação do
conceito de crime militar dada pela Lei 13.491/17.
De qualquer forma, o IPM pode prosseguir, pois existe notícia de crime com alguma
possibilidade de ser da competência da JMU, ante a ampliação do conceito de
crime militar. Caso, a final, seja considerada incompetente a JMU, a inquisa será
encaminhada ao MPF com atribuição para conhecer da matéria.
Posto isso, a PGJM espera que o Agravo não seja conhecido, por se tratar de
matéria preclusa.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR

Ab initio, nos convém avaliar questão aduzida pela PGJM, em
contrarrazões ao Agravo, no sentido do seu não conhecimento.
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
8/11
Aduz o Parquet que a decisão inicial deste Relator, de
inadmissibilidade da exceção de suspeição, comportava a interposição de recurso de
Agravo Interno, mas teve contra si oposta o recurso de Embargos de Declaração,
manifestamente incabível. Por esse motivo, afirma que ao presente agravo caberia
um terceiro não conhecimento, haja vista ter sido interposto contra “decisão
preclusa”.
Não obstante a argumentação da PGJM, considerando que o recurso se
enquadra na hipótese do art. 123, I, do Regimento Interno do STM, bem como que a
complexidade da matéria nos obriga a ingressarmos no mérito para o provimento
judicial, entendemos que o recurso deve ser conhecido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
Superada a preliminar, o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Em que pese a irresignação do Agravante, o presente Agravo não
merece ser acolhido, pois a Decisão Agravada, proferida por este relator nos autos
dos Embargos de Declaração nº 7000466-13.2022.7.00.0000, está de acordo com os
dispositivos que regem esta forma recursal.
A fim de melhor esclarecer a questão, faremos uma pequena digressão
acerca da disposição dos fatos.
Em 23/5/2022, o ora Agravante ingressou nesta Corte com a Exceção
de Suspeição nº 7000351-89.2022.7.00.0000, na qual alegou a existência de “eivas
de parcialidade” da Juíza Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, Dra. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, na condução do IPM nº
7000023-23.2022.7.11.0011.
Por Decisão Proferida em 13/6/2022, nos autos da referida Exceção de
Suspeição, este Relator rejeitou, liminarmente, a arguição por manifesta
improcedência, na forma do art. 151 do RISTM, negando-lhe seguimento, com base
no art. 13, V, do RISTM.
Contra a referida Decisão, em 4/7/22, o Excipiente opôs os Embargos
de Declaração nº 7000466-13.2022.7.00.0000, requerendo o saneamento de alegadas
omissões e o reconhecimento de efeitos infringentes ao recurso com a consequente
reforma da DECISÃO monocrática que não reconheceu a suspeição arguida.
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae6...
9/11
Na análise dos referidos Embargos de Declaração, entendi não ser
cabível o recurso contra decisões monocráticas, decidindo, em 17/8/2022 da
seguinte forma:
(...) não conhecer dos presentes Embargos e de negar-lhes seguimento, ex vi do art.
13, inciso V, do RISTM, por serem incabíveis, vez que não atendem aos requisitos
previstos no art. 542 do CPPM, c/c o art. 130 do RISTM, declarando-os de
manifesto propósito protelatório, na forma do art. 132 do RISTM (...)
Contra a aludida Decisão, proferida nos autos dos Embargos de
Declaração nº 7000466-13.2022.7.00.0000, insurge-se o Agravante.
Em seu pleito, o Agravante renova os argumentos trazidos na Exceção
de Suspeição e requer, em síntese, que:
(...) seja declarada a suspeição da juíza titular da 1ª Auditória da 11ª CJM, Dra.
Flávia Ximenes Aguiar e (...) a revisão da decisão agravada, para fins de que seja
julgado pelo tribunal colegiado do STM a fim de reformar a decisão monocrática
(...)
Em que pese a irresignação do Agravante, seus argumentos carecem de
respaldo legal.
O manejo do recurso de Agravo não pode fugir ao seu escopo
regimental, qual seja a revisão de decisão monocrática, conforme as hipóteses
previstas no art. 123 do RISTM.
Assim, abordaremos o recurso sob o seu enfoque regimental, de modo
que as argumentações meritórias do Agravante ligadas à Exceção de Suspeição não
poderão ser debatidas nesta modalidade recursal, eis que está fora do seu alcance
normativo.
O objeto do presente Agravo é a decisão proferida nos autos dos
Embargos de Declaração, a qual está fundamentada na ausência de previsão legal e
regimental para a oposição desta modalidade recursal contra decisões monocráticas,
uma vez que o instrumento recursal adequado na ocasião seria o Agravo Interno, não
interposto na ocasião.
Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração se presta à
eventual correção acerca do conteúdo da prestação jurisdicional, visando ao
esclarecimento de pontos tidos como obscuros, ambíguos, contraditórios ou omissos
que possam conter o Acórdão. Nesse sentido, é o disposto nos arts. 542 do CPPM e
130 do Regimento Interno do STM (RISTM) que assim estabelecem:
CPPM - Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que
entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
10/11
(...)
RISTM - Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco
dias, por petição eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do
acórdão embargado, que somente os admitirá se a petição indicar pontos em que
o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifo nosso).
Dessa feita, em pretensão contida na inicial dos Embargos, o ora
Agravante apontou omissões, obscuridades e contradições na DECISÃO proferida
nos autos da Exceção de Suspeição nº 7000351-89.2022.7.00.0000, insistindo na
avaliação, por esta Corte, de questões fáticas e meritórias que não foram e nem
poderiam ser objeto de análise na Decisão que negou seguimento à exceção de
suspeição.
Outrossim, na inicial dos Embargos, em aparente equivoco, o
Embargante alegou omissões ocorridas nas Decisões proferidas pelo Juízo de piso –
excepto na arguição.
Nessa senda, é consabido que, nos processos em curso no STM, o
manejo dos Embargos de Declaração contra Decisão não encontra previsão legal
e/ou Regimental.
A norma processual especial de regência dos feitos em curso nesta
Corte (CPPM), de forma clara e taxativa, encerra a possibilidade da oposição dos
Aclaratórios tão somente contra Acórdãos, a fim de sanar vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não havendo que cogitar a existência de
omissão a ser suprida pela legislação processual comum, na forma do art. 3º, alínea
“a”, do CPPM
1.
Destarte, com razão a PGJM, na parte em que aduziu que:
A decisão inicial de inadmissibilidade da exceção de suspeição comportava
interposição de recurso de agravo interno. O recurso de embargos de declaração é
manifestamente incabível para viabilizar a irresignação contra aquela decisão,
razão pela qual, correto o seu não conhecimento. Está, portanto, o presente agravo
insurgindo-se contra decisão preclusa, a importar em um terceiro não
conhecimento.
Assim, a oposição dos Embargos de declaração mostrou-se
manifestamente incabível, uma vez que os dispositivos legal e regimental citados
não contemplam a pretensão do Embargante, no sentido de dirimir eventual
controvérsia existente em DECISÃO MONOCRÁTICA do Relator, razão pela qual
a Decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000466-
13.2022.7.00.0000, que não conheceu do recurso, negando-lhe seguimento por ser
incabível deve ser mantida.
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 14:10
:: 40001348057 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1d067a981977ae...
11/11
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
agravo, mantendo a Decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348057v7 e do código CRC 55c1db27.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 14/12/2022, às 14:13:45
1. Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:pela legislação de processo penal comum, quando
aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;(...)
7000633-30.2022.7.00.0000
40001348057 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR